Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013154-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JAIR DEZETE MACHADO - CPF: 007.060.281-63 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ASSIS JESUS DA SILVA - CPF: 821.018.921-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE –
PRISÃO PROCESSUAL QUE PERDURA POR MAIS DE 646 DIAS
– PROCESSO QUE AINDA AGUARDA O RETORNO DE MISSIVA EXPEDIDA PARA OITIVA TESTEMUNHAL – PANDEMIA DE COVID-19 QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO DE ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS E PODE ENSEJAR MAIOR ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS –
PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E EXERCENTE DE LABOR LÍCITO
- DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Na hipótese, há de se ter em conta que a prisão provisória do paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo, de maneira que mante-lo segregado sem que haja previsão para o encerramento da instrução criminal ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo e configura malfadado excesso de prazo, a ensejar seja colocado em liberdade, mediante a fixação de providências cautelares alternativas.

2.

Além do mais, se o encarcerado comprovou residência fixa e ocupação lícita, é primário e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir.

3.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE:

JAIR DEZETE MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
que decretou e mantém por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 423-06.2006.811.0027 (cód. 6601), em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no
art. 121,
caput
c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o nobre causídico inicia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos supracitados em
11/09/2013
, tendo o d. magistrado singular justificado o decreto na suposta necessidade de assegurar a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, porquanto o acusado teria se evadido do distrito da culpa ou mudado de endereço sem comunicar previamente o juízo, visto que embora citado por edital, deixou de comparecer aos atos processuais; sendo o respectivo mandado cumprido em
10/09/2018
, na comarca de Campo Grande/MS.

Prossegue relatando que as audiências de instrução já foram redesignadas mais de uma vez sem fundamentação concreta, e na data de
25/09/2019
, por ocasião de mais uma solenidade em continuação, foi determinada a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas faltantes, tendo o MM. Juiz de primeiro grau optado por aguardar o retorno da missiva para dar prosseguimento ao feito, conquanto o art. 222, §1o do CPP e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sinalizem que
“a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”
; permanecendo o paciente recolhido ao cárcere
à míngua de elementos concretos e contemporâneos
.

Nessa ordem de idéias, aponta que a subsistência da prisão preventiva imposta ao paciente por mais
de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias
sem que a primeira fase do rito escalonado do Júri tenha se encerrado configura malsinado
excesso de prazo
, ferindo de morte o princípio constitucional da razoável duração do processo, máxime se consideradas a natureza excepcional e subsidiária da prisão preventiva, as condições pessoais abonatórias que supostamente militam em favor do segregado e
a ausência de desídia da defesa técnica
apta a justificar o maior elastério na marcha processual,
o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário;
fatores que, segundo o impetrante, impõem a substituição do encarceramento por providências cautelares alternativas.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão
in limine

da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com procuração e os documentos digitais anexados sob o ID 47143951.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
47605480
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 48427453.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
48919078
).

Na sequencia, por meio dos documentos acostados sob o ID 50110999 e ID 50127450, o impetrante colacionou documentos pessoais, comprovante de endereço e CTPS, a fim de comprovar os predicativos pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
Jair Dezete Machado
foi denunciado pelo cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 121,
caput
c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, pois no dia
19/04/2006
, em horário não especificado, na Fazenda Buritizal, localizada na zona rural do município de Itiquira/MT, munido de arma de fogo, desferiu inúmeros disparos contra a vítima
Assis Jesus da Silva
, produzindo-lhe lesões corporais que foram a causa efetiva de sua morte.

Consta, ainda, que após a consumação do homicídio, o favorecido nessa ordem teria, supostamente, ocultado o cadáver da vítima em uma região de mata ciliar, às margens do “Córrego do Engano”, localizada entre a Fazenda Buritizal e a propriedade rural denominada Fazenda Brilhante, ambas na zona rural da cidade de Itiquira/MT; e, após noticiar os fatos a seu patrão, Sr.
Marcelo Monteiro Patiol
, inclusive delatando o exato local onde teria desovado o cadáver da vítima, tomou rumo ignorado.

À vista disso, o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 121,
caput
c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
30/01/2012
, oportunidade em que determinada a citação pessoal do denunciado para responder à acusação no prazo legal.

Sucede que, a despeito das inúmeras tentativas de localização do increpado, ele não foi encontrado nos endereços fornecidos nos autos, ensejando sua citação editalícia na data de
10/05/2012
; após o que, a despeito da apresentação da defesa prévia em
08/10/2012
, deixou de comparecer a todos os atos processuais subseqüentes, levando o MM. Juiz de primeiro grau a suspender o processo e decretar-lhe a prisão preventiva em
11/09/2013
, à conta da suposta necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e a escorreita aplicação da lei penal, nos termos do art. 366 do CPP.

O mandado de prisão foi expedido em
23/09/2013
e os autos permaneceram no arquivo provisório até o dia
11/09/2018
, ocasião em que noticiado o cumprimento da ordem prisional na comarca de Campo Grande/MS, ao que se sucedeu a determinação de expedição de carta precatória em
12/09/2018
, para formalização da citação pessoal do acusado, regularização da prisão e solicitação de anuência ao juízo em que recolhido, a fim de recambiá-lo à unidade prisional do distrito da culpa.

Devidamente citado o réu em
17/11/2018
, apresentou sua resposta à acusação tão somente em
08/08/2019
, após a nomeação de advogado dativo, ante à ausência de Defensor Público atuante na comarca; e, na sequencia, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
25/09/2019
; oportunidade em que colhidos os depoimentos das testemunhas da acusação e procedido o interrogatório do acusado, bem como determinada a expedição de missiva para realização das oitivas testemunhais faltantes e indeferido o pleito defensivo de revogação da custódia cautelar.

Em
04/03/2020
o MM. Juiz de primeiro grau procedeu à reavaliação da custódia, nos termos do art. 316 do CPP, ocasião em que manteve a constrição cautelar do paciente e determinou fossem prestadas informações acerca do cumprimento da carta precatória expedida após a solenidade instrutória; e, na data de
24/05/2020
foi certificado nos autos que a missiva expedida pelo juízo de Itiquira/MT foi distribuída à 2a Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande/MS, que designou o dia
27/07/2020
para colheita dos depoimentos testemunhais faltantes.

Enfim, no dia
03/06/2020
o d. magistrado singular novamente reavaliou a necessidade de manutenção da medida extremada, com fulcro no art. 316 do CPP, concluindo, mais uma vez, pela indispensabilidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal;
permanecendo o paciente recolhido ao cárcere até a data em que impetrado o presente
mandamus
, o que, na intelecção da defesa, configura violação a seu direito ambulatorial de locomoção e enseja a concessão da ordem.

Feitas essas breves digressões passo, pois, a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
faz jus à acolhida
.

De proêmio, há de se ter em conta que conquanto os interregnos de tempo previstos na legislação penal para o trâmite processual não sejam fatais, tampouco peremptórios, subsistindo apenas como um referencial ao julgador; há de se frisar que
a prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional,
que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental [direito à liberdade de locomoção],
não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, que é vedada em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese versada, tem-se que o paciente encontra-se preso preventivamente
há mais de 646 (seiscentos e quarenta e seis) dias
sem que exista previsão para que a instrução criminal do feito correlato se encerre, uma vez que, embora já tenha sido realizado o ato instrutório, com a oitiva das testemunhas da acusação e o interrogatório do acusado; o processo ainda se encontra aguardando a realização de audiência para colheita dos depoimentos testemunhais faltantes na comarca de Campo Grande/MS e o retorno da respectiva missiva, para então ser encaminhado às partes para apresentação de suas alegações finais.

Desta feita, embora não desconsidere a existência de peculiaridades na hipótese concreta que podem ter contribuído para eventual alongamento da fase instrutória, inexistem, nesse momento, razões concretas para acreditar que a instrução se acelere, notadamente diante da
atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), que acarretou a suspensão dos atos e prazos processuais de medidas não urgentes até o dia
17/07/2020
, por força das

Portarias-Conjuntas
n.o 247
, de 16/03/2020;
n.o 249
, de 20/03/2020;
n.o 281
, de 07/04/2020;
no 343
, de 22/05/2020;
n.o 372/2020
, de 05/06/2020 e n.o 399, de 26/06/2020,
a
evidenciar a impossibilidade de a instrução criminal ser encerrada em tempo célere
, o que violará a garantia da razoável duração do processo.

Por consequência,
diante do tempo de recolhimento provisório do paciente e da dinâmica processual aqui narrada, forçoso reconhecer que o
trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria
,uma vez que a denúncia foi recebida há mais de 08 (oito) anos e, até o momento, as diligências determinadas pelo MM Juiz em
25/09/2019
a fim de proceder com oitiva das testemunhas faltantes sequer foram cumpridas, caracterizando, portanto, o
excesso de prazo na instrução processual
, máxime tratando-se de processo com
réu preso
, a tornar
ilegal a manutenção de sua prisão preventiva
.

Além do mais, embora considere idôneos os motivos que levaram o d. magistrado singular a concluir pela indispensabilidade da prisão preventiva do favorecido nessa ordem e sem perder de vista que os crimes dolosos contra a vida são demasiadamente graves; não vislumbro motivos para manter o paciente apartado do convívio em sociedade, máxime porque
ele
não aparenta possuir uma periculosidade social
, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere torna-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de existirem fortes indícios capazes de vincular o paciente com os delitos pelos quais está sendo acusado
,
o favorecido na ordem
é primário e além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui qualquer outro procedimento criminal em seu desfavor
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício, a afastar a alegação de que se trata de sujeito extremamente perigoso.

Além do mais, ressai da prova pré-constituída que ele é natural de Campo Grande/MS (ID 50110999, p. 02) e, atualmente,
reside em endereço certo na Comarca de Aquidauana/MS
, distante cerca de 140km da Capital do estado (ID 50127450); valendo destacar, ainda, que na Carteira de Trabalho e Previdência Social do paciente constam anotações aptas a comprovar que entre
01/06/2011
e
31/03/2018
ele exerceu labor lícito na Fazenda Santa Maria, localizada no município de São Gabriel D’Oeste (ID 50110999, p. 04-06), ou seja, quando a exordial acusatória foi recebida em primeiro grau [30/01/2012], o beneficiário deste
writ
já se encontrava trabalhando na zona rural do Estado do Mato Grosso do Sul, não havendo como infirmar que estava foragido, tal como declinou o d. magistrado no édito segregatício.

Muito pelo contrário! Ao que parece, trata-se de sujeito trabalhador, que costuma exercer atividades laborais em propriedades rurais localizadas em municípios do interior, o que leva a crer que, muito provavelmente, não tinha conhecimento acerca da ação penal instaurada em seu desfavor, tampouco de eventual mandado de prisão contra si expedido, a tornar desproporcional a manutenção do ergástulo.

À vista disso, entendo por suficiente a submissão do increpado ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública, tampouco a instrução criminal, quiçá a aplicação da lei penal.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. CAUTELAR EXTREMA DESPROPORCIONAL.

(...) 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida.

4. Entretanto, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 330g (trezentos e trinta gramas) de maconha e 59 (cinquenta e nove) comprimidos de ecstasy - e do fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, além de o recorrente ser primário.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.”
(RHC 121.568/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. REDUZIDA QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. RECLAMO PROVIDO EM MENOR EXTENSÃO.

1. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação.

2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP.

3. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de estupefaciente e as condições pessoais do agente, primário e jovem com idade inferior a 21 anos.

4. Recurso ordinário provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente pelas medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.”
(RHC 71.270/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016)

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JAIR DEZETE MACHADO
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020